Tribunal: TJMT
Processo: 1020033-11.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020033-11.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), GLOBAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - CNPJ: 24.844.017/0001-93 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WANDER MARTINS BERNARDES - CPF: 004.163.961-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. " (Participaram do Julgamento: DESA. MARIA AP. FERREIRA FAGO, DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (convocado), DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.)

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL – LIMINAR DEFERIDA – NÃO OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – DETERMINAÇÃO DE RESTABELECIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A suspensão da inscrição do contribuinte sem a correspondente observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa se afigura abusiva, fato que por si só justifica o indeferimento da medida liminar recursal.

2. Recurso conhecido e desprovido, decisão mantida.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Flávio Miraglia Fernandes, no
“MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR”
n.º 1027029-96.2023.8.11.0041, cujo trâmite ocorre na 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que deferiu o pedido liminar, nos seguintes termos (ID. 123980081 – autos n.º 1027029-96.2023.8.11.0041):

“
Vistos;

Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de medida liminar impetrado pela
GLOBAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA ME
em face do
COORDENADOR DE FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO
objetivando a concessão da medida liminar para que seja determinado à autoridade fazendária que proceda com a imediata reativação da inscrição estadual, até decisão de mérito.

Aduz, em síntese, que é empresa atuante no ramo de distribuição e comercialização de produtos de origem animal, em especial de queijos.

Relata que no dia 20 de julho de 2023, teve subitamente sua Inscrição Estadual suspensa, sem que tivesse qualquer notificação prévia expedida pela Secretaria de Fazenda (SEFAZ/MT).

Escuda sua pretensão à vista dos requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora.

Com a inicial vieram os documentos eletronicamente acostados.

Os autos me vieram conclusos.

Em síntese, é o necessário relato. Decido.

O Mandado de Segurança é o remédio constitucional para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5º da Constituição Federal e art. 1º da Lei nº. 12.016/09:

“Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Dispõe ainda a supramencionada Lei que, em seu art. 7º, inciso III, que o juiz ordenará
“que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, (...)”.

Outrossim, o mandado de segurança, em sede de matéria tributária, é o instrumento colocado à disposição do contribuinte para o controle da validade jurídica da tributação; bem ainda, sendo definido pelo professor Hugo de Brito Machado, como não apenas um instrumento colocado à disposição para o controle de legalidade e da constitucionalidade da exigência do tributo, mas também do lançamento tributário em todas as suas fases e ainda de todo e qualquer ato praticado por autoridade da Administração Tributária. Desde que o direito a ser tutelado seja líquido e certo, será cabível o mandado de segurança contra ato desprovido de validade jurídica, praticado por qualquer autoridade da Administração Tributária, de qualquer dos níveis governamentais.

Assim, à vista da nova legislação que passou a disciplinar o mandado de segurança (art. 7º, inciso III, da Lei 12.016/2009), para a concessão de medida liminar, mister a presença dos seguintes requisitos: que os fundamentos da impetração sejam relevantes (fumus boni iuris) e a possibilidade do ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida (periculum in mora).

In casu
, busca a impetrante a concessão da medida liminar para que seja determinado à autoridade fazendária que proceda com a imediata reativação da inscrição estadual, até decisão de mérito.

A teor dos fatos articulados na inicial, bem como pelos documentos a ela acostados, denota-se que a impetrante teve suspensa sua inscrição estadual sem que fosse notificada para sanar eventual irregularidade.

Em que pese o ato praticado pela autoridade coatora, qual seja, suspensão da inscrição estadual por irregularidade fiscal, cumpre-me destacar que existem princípios que regem as garantias constitucionais da contribuinte-impetrante, que a meu ver, não foram devidamente respeitados.

Isso porque, o Fisco acabou por interferir de maneira indevida ao suspender a inscrição estadual sem a devida notificação e indicação do respectivo motivo para a pratica do ato, assim, restou aplicado sanção política, com o fito de ver recolhido antecipadamente os tributos devidos.

Denota-se que cabe à autoridade coatora promover as diligências que entender necessárias para apurar o fato, entretanto, suspender a inscrição estadual para aplicar um regime mais gravoso ao contribuinte, viola nitidamente os art. 170, IV, e art. 5º LXXVIII da Carta Magna, pois impede a prática dos atos decorrentes da atividade empresarial, e via de consequência, fere o princípio da razoabilidade.

Nesse sentido a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR PARCIALMENTE DEFERIDA – EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA CONDICIONADA À REGULARIDADE FISCAL – ABUSIVIDADE – SUSPENSÃO DE EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE DÉBITO FISCAL PRETÉRITO – SITUAÇÕES FUTURAS – IMPOSSIBILIDADE – CONFIGURAÇÃO DE SALVO-CONDUTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A negativa de emissão de notas fiscais eletrônicas, em caso de existência de pendência fiscal, traduz-se em abusividade, implicando diretamente no desempenho da atividade econômica, por outro lado, a suspensão desta prática, pela via judicial, abarcando, também, fatos futuros, esbarra na proibição de concessão de mandado de segurança com intuito de obter provimento genérico aplicável a todos os casos vindouros da mesma espécie. (Precedentes: Apelação / Remessa Necessária 75600/2011, Des. Luiz Carlos da Costa, 4ª Câmara Cível; Dra. Vandymara G. R. P. Zanolo, 3ª Câmara Cível).

(AI 51765/2015, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/02/2017, Publicado no DJE 24/02/2017).

Cumpre destacar que não se pode admitir atos abusivos por parte do Fisco Estadual, uma vez que, implica diretamente no desempenho da atividade econômica da contribuinte, o que é vedado pela CF/88.

Em análise perfunctória dos autos, ao que tudo indica o Fisco agiu de maneira arbitrária e ilegal ao suspender a inscrição estadual da impetrante sem ao menos notificá-la para apresentar defesa.

Nesse contexto, a autoridade acabou por interferir de maneira arbitrária na atividade empresarial, aplicando aparentemente sanção política. Entretanto, ainda que a autoridade coatora entenda que o ato de suspensão da inscrição estadual seja legítimo deveria, ao menos, ter garantido o exercício do contraditório e da ampla defesa dentro de um devido processo legal, o que não aconteceu.

Aplicável à espécie o juízo crítico do autor José Afonso da Silva, a respeito:

“O princípio do devido processo legal entra agora no Direito Constitucional positivo com um enunciado que vem da Magna Carta Inglesa, ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal (art. 5º, LIV). Combinado com o direito de acesso à Justiça (art. 5º, XXXV), contraditório e a plenitude da defesa (art. 5º, LV), fecha-se o ciclo das garantias processuais. Garante- se o processo, e quando se fala em processo, e não em simples procedimento, alude-se, sem dúvida, a formas instrumentais adequadas, a fim de que a prestação jurisdicional, quando entregue pelo Estado, dê a cada um o que é seu, segundo os imperativos da ordem jurídica. e isso envolve a garantia do contraditório, a plenitude do direito de defesa, a isonomia processual e a bilateralidade dos atos procedimentais', conforme autorizada lição de Frederico Marques”.

Outrossim, por ampla defesa deve-se entender a possibilidade concreta que se dá ao acusado, quer em processo administrativo, quer em processo judicial, de bem examinar a acusação que lhe é feita, para que possa, com toda a segurança, oferecer sua defesa, observando-se, assim, o devido processo legal.

Nesse diapasão, não se pode tolerar, naturalmente, nenhum tipo de empecilho ou obstáculo que, sem amparo legal, possa comprometer o devido processo legal, o contraditório e da ampla defesa, o que, a princípio aparenta ser o caso dos autos.

Nesse sentido a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
in verbis:

REMESSA NECESSÁRIA – BAIXA DE INSCRIÇÃO ESTADUAL – ATO DE OFICÍO –– INOBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – REATIVAÇÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUINTE – SENTENÇA RATIFICADA. Mostra-se ilegal o ato administrativo que determina a baixa ex ofício da inscrição estadual de pessoa jurídica, por irregularidade cadastral, sem oportunizar ao contribuinte o direito ao contraditório e à ampla defesa. Sentença ratificada em remessa necessária.

Desta feita, ante o manancial probatório, bem como disposições legais trazidas aos autos, ao menos por ora, entendo estar presente o
“fumus boni iuris”.

O
periculum in mora
, resta evidente na medida que a manutenção da suspensão da inscrição estadual tem o condão de impedir o pleno desenvolvimento da atividade empresarial da impetrante, se não paralisá-la totalmente, o que certamente gera diversos prejuízos financeiros, o que não se pode tolerar, ante a arbitrariedade e abusividade do ato administrativo praticado.

Portanto, ante a presença dos requisitos ensejadores para a concessão da medida liminar, qual seja o fumus boni iuris e o periculum in mora, impõe-se o deferimento da medida.

ISTO POSTO
, consoante fundamentação supra,
DEFIRO A LIMINAR
vindicada, para determinar a autoridade coatora que proceda com a reativação da inscrição estadual, até decisão de mérito.

Notifique-se a autoridade coatora, para, no
prazo de 10 (dez) dias,
prestar as informações de praxe, e na oportunidade intime-a do teor desta decisão.

Oficie-se a Procuradoria do Estado sobre a presente decisão enviando-lhe cópia da inicial, para que querendo ingresse no feito (art. 7°, II da Lei n° 12.016/2009).

Após, colha-se parecer do Ministério Público no prazo improrrogável de 10 (dez) dias, nos termos do art. 12 da Lei n° 12.016/2009.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz de Direito”

A parte agravante alega, em síntese, que, a seu ver, a liminar foi concedida indevidamente, ao argumento de que não demonstrada a probabilidade do direito.

Na oportunidade, relata que:
“(...) não há exclusão do contraditório, apenas o seu diferimento, em razão de se tratar de situação excepcional que coloca em risco o erário e de possível”, bem como que:
“A inscrição foi suspensa diante dos graves indícios de irregularidade, seguida da INTIMAÇÃO Nº. 198770/1825/11/2023
(...)”.

Esclarece que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento do efeito suspensivo recursal.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, pede:

“
a)

Seja concedido efeito suspensivo ao recurso
, nos termos do arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC,
de modo a paralisar a eficácia da decisão interlocutória recorrida,
até que haja o pronunciamento definitivo do colegiado;

b) Seja
intimada a parte agravada
, na pessoa de seu patrono, para, querendo, apresentar suas contrarrazões ao agravo;

c)
No mérito, seja dado provimento ao presente agravo de instrumento, para que seja cassada a decisão recorrida.”

O efeito suspensivo foi
indeferido

(ID.

180698183).

Intimada, a parte agravada deixou transcorrer o prazo sem apresentar contrarrazões (ID. 183860690).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
improvimento
do recurso (ID. 187651659).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de RECURSO DE AGRAVO INSTRUMENTO interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida nos autos do mandado de segurança que deferiu o pedido liminar para determinar o restabelecimento/reativação da inscrição estadual da empresa impetrante.

É certo que, em sede do recurso de agravo de instrumento, cabe ao julgador apenas, e tão somente, analisar o acerto decisório do pronunciamento judicial impugnado, no caso em epigrafe, se estão ou não preenchidos os requisitos legais necessários (
fumus boni iuris
e
periculum in mora
) à concessão da medida liminar pleiteada na inicial do MS, sob pena de supressão de instância.

Além disso, cabe consignar que a concessão ou revogação das medidas limares ou antecipação de tutela dão-se em conformidade com o livre convencimento do magistrado a quo e que somente deverão ser casadas pelo Tribunal ad quem quando evidente sua ilegalidade, arbitrariedade, teratologia ou temeridade.

Na hipótese, verifica-se que
“(...) foi emitida a NOTIFICAÇÃO Nº. 198770/1825/11/2023, comunicando a suspensão da Inscrição Estadual, por irregularidade fiscal, conforme Artigo 17, inc. VII c/c o Artigo 17- H, ambos da Lei 7098/98”.

Além disso, consta da
“INFORMAÇÃO Nº 197/2023 – CMTE/SUCOM/SARP/SEFAZ-MT”,
que
:
“(...) a suspensão só foi realizada preventivamente diante da gravidade dos fatos de comercializado de grande volume de mercadorias sem a respectiva aquisição dos produtos, que totalizam valor desproporcional em relação ao porte da empresa.”
(
sic
– ID. 180440651 – Pág. 09).

Conforme já exposto, a parte agravante sustenta que não houve ilegalidade ou abusividade praticada pelo Fisco Estadual, uma vez que há graves indícios de atuação organizada propositalmente pela impetrante para o fim único e exclusivo de sonegação de tributos.

Ocorre que a suspensão da inscrição do contribuinte sem a correspondente observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa se afigura abusiva, o que, por si só, justifica o indeferimento da medida liminar.

A propósito, como bem consignou o d. Procurador de Justiça,
“(...) vislumbra-se que a imposição de medida cautelar restritiva, que, impede o regular funcionamento do exercício das atividades empresariais do impetrante, sem a existência de procedimento fiscal prévio em que se garanta a ampla defesa e o contraditório, nesse primeiro momento, exsurge como fundamento relevante para suspensão do ato combatido pela agravada.”
(ID. 187651659).

Nesse sentido é o entendimento desta Egrégia Corte:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO – AUSENCIA DE PLAUSIBILIDADE DE SUAS ALEGAÇÕES – SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL – AUSENCIA DE CONTRADITÓRIO - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1- Esta e. Corte tem se manifestado no sentido da ilegalidade da suspensão da inscrição do contribuinte sem a correspondente observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

2- Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

(N.U 1014698-58.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/10/2023, Publicado no DJE 18/10/2023) (grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DE OFICIO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO. Mostra-se ilegal o ato administrativo que determina a suspensão
ex offício
da inscrição estadual de pessoa jurídica sem oportunizar ao contribuinte o direito ao contraditório e à ampla defesa. (N.U 1006182-70.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2022, Publicado no DJE 24/03/2022)(grifo nosso)

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL DE OFICIO PELA AUTORIDADE FISCAL SOB O FUNDAMENTO DE DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA – PROCESSO ADMINISTRATIVO NÃO INSTAURADO – POSSÍVEL VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – MEDIDA QUE OBSTA O EXERCÍCIO COMERCIAL – PROVÁVEL DESOBEDIÊNCIA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA LIVRE INICIATIVA E LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA – REQUISITOS DO FUMUS BONI IURIS E O PERICULUM IN MORA DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para o deferimento de liminar em mandado de segurança, necessário se mostra a presença dos requisitos autorizadores, previstos no artigo 7º, II, da Lei nº 12.016/2009, quais sejam, sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora.

Se a autoridade impetrada suspende a inscrição estadual do contribuinte de ofício, sem instaurar o processo administrativo e oportunizar a apresentação de defesa na esfera extrajudicial, evidencia-se possível violação aos princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Quando a media da autoridade fiscal obsta o exercício da atividade econômica para qual a pessoa jurídica foi constituída, vislumbra-se provável violação aos artigos 1º, inciso IV, e 170,
caput
e parágrafo único, ambos da Constituição Federal.

Requisitos necessários para o deferimento de liminar em Mandado de Segurança demonstrados.

Inexistentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada impõem a sua manutenção.

(N.U 1006402-97.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/10/2023, Publicado no DJE 10/10/2023)(grifo nosso)

Se não bastasse, constata-se a presença do risco de dano grave ou de difícil reparação, pois a sanção administrativa dificulta e causa embaraço no regular funcionamento das atividades empresariais da agravada.

Por fim, vale frisar que a questão aqui posta não adentra ao mérito da fiscalização realizada e do que foi encontrado, mas sim, apenas do procedimento adotado para a suspensão da inscrição estadual, não obstando a regularização pelo Fisco Estadual.

Diante do exposto e, ante tudo o mais que dos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo inalterada a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024